Tribunal: STF
Processo: ARE 1250173
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SESC/RJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (ART. 22 e 23 DA LEI N. 8.212/1991). IMUNIDADE DAS ENTIDADES DO SISTEMA "S" (ART. 195, §7°, DA CF/88). ISENÇÃO (ART. 12 E 13 DA LEI N. 2.613/1955). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (9)
    1. O Pleno do STF (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 27.02.2012), sob o signo do art. 543-B do CPC, que concede ao precedente extraordinária eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da LC 118/2005 e considerou aplicável a prescrição qüinqüenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09 JUN 2005.
    2. O STF (RE n. 235.737/SP) decidiu que o SENAC, assim como as demais entidades do sistema "5", exerce atividade filantrópica educativa, ausente qualquer condição empresarial tendo em vista tratar-se de serviço social autônomo, sendo, portanto, detentora da imunidade tributária de que trata o art. 150, VI, "c", da CF/88.
    3. "A Lei n° 2.613/1995 (art. 12 e 13) equipara, para fins fiscais, o patrimônio e a receita de serviços do SESC aos da União, que, na forma do §1°, 1, do art. 1° da Lei n° 9.766/98, goza de isenção do salário-educação, bem como à contribuição ao INCRA, igualdade ficta que a T7/TRF1 abona (AGTAG n° 2008.01.00.026673-1/PI e AMS n° 1999.38.00.032489-2/MG), até porque o STF (RE n° 235.737/SP) orienta que o SENAC (entidade de idêntica natureza) exerce atividade filantrópica educativa, o que denota ausente qualquer condição empresarial, conclusão que emerge do "status" de serviço social autônomo." (AC 0041821-52.2010.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.1492 de 11/09/2015).
    4. Apelação e remessa oficial não providas”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 150, § 6º; 195, § 7º; e 203, todos da CF, bem como ao art. 41, § 1º, do ADCT. Sustenta que: (i) o acórdão do Tribunal de origem que julgou os embargos de declaração deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes; (ii) a isenção supostamente concedida ao ora recorrido não mais subsiste, visto que todos os benefícios fiscais de natureza setorial foram revogados pelo art. 41, § 1º, do ADCT; (iii) os arts. 12 e 13 da Lei nº 2.613/55 não são compatíveis com o espírito democrático da nova ordem constitucional.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    […]
    Tal circunstância, ao mesmo tempo em que afasta a alegada infringência ao dever de fundamentação das decisões judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) - porquanto a matéria impugnada foi expressamente infirmada pelo Colegiado a quo -, evidencia que a mera apreciação da tese central articulada nas razões recursais esbarra no óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Isso porque aferir se os autores atenderam aou não aos requisitos legais de concessão da isenção tributária em análise perpassaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório.
    […]
    Em face do exposto, não admito o recurso extraordinário”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal entende ser inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que se violação houvesse seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os julgados:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS EM JUÍZO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 939.004-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)
    A alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, também não merece acolhida. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, confira-se:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    Quanto ao mérito, a articulação formulada também não merece acolhimento. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 2.613/55 e 8.212/91) e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se:
     “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 150, VI, C, DA CF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SESC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 388.406-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 771.001-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.158.100, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 954.656, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 1.140.413, Rel. Min. Edson Fachin.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator